Tribunal: STF
Processo: AI 557807
Classe: AI
Órgão julgador: SEPÚLVEDA PERTENCE
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2006-09-05
Data de publicação: 2006-09-05

Ementa:
EMENTA: 1. Recurso extraordinário: descabimento: questão relativa à
 extinção do processo sem julgamento do mérito decidida  à luz de
legislação infraconstitucional: alegada violação dos dispositivos
constitucionais  que, se ocorresse, seria reflexa ou indireta, de
reexame vedado no RE: incidência da Súmula 636.
2. Alegações
improcedentes de negativa de prestação jurisdicional e de
inexistência de motivação do acórdão recorrido.